Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL INAPLICÁVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao custeio de despesas hospitalares relacionadas a parto em situação de urgência e à compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão foi omisso ao não considerar a existência de carência contratual para partos a termo; (ii) se houve omissão quanto à análise da boa-fé contratual e da vinculação ao pactuado; e (iii) se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais invocados pela parte embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a situação de urgência/emergência, afastando a aplicação da carência contratual com base na Lei no 9.656/98 e na jurisprudência consolidada.
5. O prequestionamento dos dispositivos legais está satisfeito pela interposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Não se vislumbra omissão no acórdão que analisa expressamente a situação de urgência/emergência, afastando a carência contratual e reconhecendo a falha na prestação do serviço pela operadora de plano de saúde. O prequestionamento é satisfeito pela interposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022, 1025 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.